Tribunal: TJDFT
Processo: 0736962-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736962-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELENA VIEIRA BEZERRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0707451-48.2019.8.07.0018 ajuizada por HELENA VIEIRA BEZERRA (agravado), determinou que o débito exequendo contra ele deve ser corrigido pelo IPCA-E e não pela Taxa Referencial (TR), conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal em demanda sob o rito da repercussão geral (Tema 810). Eis o teor do decisum questionado (ID. 62079110 dos autos de origem): “Com razão o exequente. Mesmo nos casos em que o titulo judicial em execução dispôs expressamente acerca da utilização da "TR" como índice de correção monetária, não há falar em proteção à coisa julgada inconstitucional na espécie. No mais das vezes a coisa julgada inconstitucional precisa ser impugnada por meio de ação rescisória, nas hipóteses em que o julgamento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal é posterior ao trânsito em julgado (art. 525, §15, do CPC). Tal proteção jurídica da coisa julgada inconstitucional, contudo, não incide na espécie, haja vista que a correção monetária é uma cláusula de ordem pública do julgado, que pode ser revista a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, especialmente por se tratar de um elemento de matriz econômica e monetária, acerca do qual a jurisdição está a serviço da realidade financeira, não o contrário. Não por outro motivo, a regra de atualização monetária incidente deve ser aquela vigente ao tempo do cálculo, mesmo que conste expressamente do título outro índice, como se infere da ementa abaixo transcrita com grifo nosso. Nesse sentido, considerando o STF no julgamento do TEMA 810 que a utilização da "TR" como índice de correção monetária viola o direito de propriedade, e considerando que o TEMA 905 do STJ indicou que nos casos de servidores públicos os índices aplicáveis são outros, não há como aplicar a "TR" à espécie, apesar do disposto no título. Colho a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR - TAXA REFERENCIAL. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. MENÇÃO AO ÍNDICE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. A menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda. (Acórdão 1135848, 07093559420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, acolho as razões do exequente e determino que seja aplicado ao cálculo objeto da lide o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ no que diz respeito ao índice de correção monetária, mantidos todos os demais parâmetros do cálculo. Preclusa a decisão, retornem os autos a contadoria para aplicar o índice de correção monetária "IPCA-E" à espécie.” Em suas razões recursais (ID. 19076747, p. 01-08), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida violou a preclusão e a coisa julgada ao alterar o índice de correção monetária do título exequendo, o qual é claro ao dispor que a TR é o índice de correção monetária a ser utilizado (e não o IPCA-E constante na decisão recorrida) e não pode ser alterado em fase de cumprimento de sentença, sob pena de gerar insegurança jurídica (p. 04-05); b) tal alteração somente poderia ocorrer mediante o ajuizado de ação rescisória na forma do art. 525, §15, do CPC, o que não ocorreu (p. 05); c) há risco de dano diante da possibilidade de se expedir RPV ou precatório com o equivocado índice, evidenciando a necessidade de se suspender o curso dos autos de origem (p. 07). Requer, inicialmente, a concessão de liminar para atribuir efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial questionado, mantendo-se a TR como índice de correção monetária do débito exequendo (p. 08). Sem preparo, diante da isenção legal conferida ao recorrente (art. 1.007, §1o do CPC). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade de provimento do recurso, neste momento, não se encontra suficientemente evidenciada, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos argumentos suscitados pelo ente distrital em suas razões recursais. Igualmente, a despeito de suas alegações, não verifico presente o risco de dano grave, de difícil ou mesmo de impossível reparação, pois o juízo singular expressamente condicionou o envio dos autos a contadoria somente após a preclusão da decisão, o que não ocorreu face a apresentação deste recurso. Portanto, sem estes requisitos, não vislumbro elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao feito de origem, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado, após a instauração do regular contraditório. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Considerando que o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV é parte executada na origem e também consta como recorrente nas razões principais (ID. 19076747), proceda a Secretaria desta Turma com a sua inclusão neste recurso, na condição de agravante. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora